Tribunal: TCU
Processo: 021.474/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8342/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 8807/2016-TCU-Segunda Câmara , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 030.682/2015-0 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.474/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado da Paraíba; Prefeitura Municipal de Guarabira - PB; Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB; Prefeitura Municipal de Patos - PB; Prefeitura Municipal de Queimadas - PB; Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.